Tribunal: TJDFT
Processo: 0733916-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO. DESISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE CONTRATAR. BENFEITORIAS AUTORIZADAS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas. As ações na fase de negociações, envolvendo a renovação da locação, despojadas de ma-fé, afastam qualquer pretensão indenizatória pela desistência ou impossibilidade na celebração de novo ajuste.
3. A sentença considerou que haveria no contrato uma renúncia às benfeitorias pelo arrendante. Acontece que a redação da cláusula não admite essa interpretação. A renúncia não se presume, mas deve ser expressa. Diante da autorização para promoção das obras de melhoria, possui a suplicante o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença e nos exatos limites da autorização concedida pela arrendante.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.